Tribunal: TJES
Processo: 0004577-57.2021.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes de Trânsito
Data de julgamento: 2026-04-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CRIMINAL

PROCESSO Nº 0004577-57.2021.8.08.0011

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: FERNANDO MACHADO CAIADO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: Direito Penal e Processual Penal. Embargos de declaração em apelação criminal. Homicídio culposo na direção de veículo automotor (art. 302, caput, do Código de Trânsito Brasileiro). Alegação de omissão e contradição no acórdão. Inexistência de vícios. Pretensão de rediscussão do mérito. Embargos rejeitados.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos contra acórdão proferido por Câmara Criminal que, à unanimidade, conheceu e negou provimento à apelação criminal, mantendo sentença condenatória pela prática do crime de homicídio culposo na direção de veículo automotor, com pena de 02 anos de detenção, substituída por restritivas de direitos, além da proibição de obtenção de habilitação para dirigir. A defesa sustenta a existência de omissão e contradição no julgado, ao argumento de que não teria havido análise adequada da tese defensiva de ato reflexo decorrente da presença de animal na pista, da plausibilidade dessa versão mesmo sem vestígios materiais e da alegada incoerência quanto às condições de visibilidade no local do acidente.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em: (i) saber se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não examinar de forma adequada a tese defensiva de que a manobra realizada pelo réu teria sido ato reflexo provocado por animal na pista; (ii) saber se houve omissão quanto à análise da plausibilidade da versão defensiva diante da ausência de vestígios materiais do suposto animal; e (iii) saber se há contradição na fundamentação do acórdão ao mencionar, simultaneamente, visibilidade adequada da via e visibilidade precária em relação à vítima.

III. Razões de decidir

3. O acórdão embargado enfrentou de forma expressa e fundamentada as teses deduzidas pela defesa, analisando o conjunto probatório e concluindo pela inexistência de elementos capazes de comprovar a alegada presença de animal na pista, circunstância sustentada exclusivamente pela palavra do réu e por testemunho indireto.

Os elementos probatórios constantes dos autos, notadamente o depoimento do policial rodoviário federal responsável pelo atendimento da ocorrência, indicam inexistirem vestígios ou indícios de colisão prévia com animal, bem como revelam que a narrativa defensiva somente foi apresentada posteriormente ao fato, o que fragiliza sua credibilidade.

As condições da via — traçado retilíneo, pavimentação regular e ausência de obstáculos — demonstram a inexistência de circunstância externa capaz de justificar a manobra evasiva abrupta que levou o veículo ao acostamento, local onde trafegava a vítima, evidenciando a inobservância do dever objetivo de cuidado por parte do condutor.

Não há contradição na fundamentação do julgado, pois a referência à visibilidade adequada diz respeito às características estruturais da rodovia, enquanto a menção à visibilidade precária refere-se às condições específicas da vítima no momento do acidente, aspectos distintos e logicamente compatíveis.

Os embargos de declaração não constituem meio adequado para rediscussão do mérito da decisão, destinando-se apenas à correção de obscuridade, omissão, contradição ou erro material, inexistentes no caso concreto.

IV. Dispositivo e tese

8. Embargos de declaração rejeitados. Tese: a inexistência de omissão, obscuridade ou contradição no acórdão, quando as teses defensivas foram devidamente analisadas e fundamentadamente afastadas, impede o acolhimento de embargos declaratórios, não sendo esta via adequada para rediscussão do mérito da decisão.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração opostos por
FERNANDO MACHADO CAIADO
em face do acórdão proferido por esta Colenda Primeira Câmara Criminal que, à unanimidade, conheceu e negou provimento à apelação criminal, mantendo integralmente a sentença que condenou o embargante pela prática do crime previsto no artigo 302, caput, da Lei nº 9.503/97 (Código de Trânsito Brasileiro), à pena de 02 (dois) anos de detenção, substituída por duas penas restritivas de direitos, além da proibição de obter permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor pelo mesmo período.

Nos presentes embargos de declaração, a defesa sustenta, inicialmente, a ocorrência de omissão no acórdão, sob o argumento de que não teria havido enfrentamento adequado da tese defensiva segundo a qual o movimento abrupto atribuído ao embargante, inclusive descrito na própria denúncia, caracterizaria ato reflexo e instintivo, incompatível com conduta voluntária e imprudente, circunstância que afastaria elemento essencial à configuração da culpa penal.

Alega que o acórdão teria deixado de examinar a compatibilidade lógica entre a descrição de movimento abrupto e a conclusão pela existência de violação ao dever objetivo de cuidado.

Sustenta, ainda, a existência de omissão quanto à análise da argumentação defensiva de que a inexistência de vestígios do animal na pista não seria suficiente para afastar a plausibilidade da narrativa apresentada pelo acusado, uma vez que se trataria de evento repentino envolvendo animal que não foi atingido, razão pela qual poderia ter deixado o local antes da chegada das autoridades.

Aponta, também, a ocorrência de contradição no acórdão quanto às condições de visibilidade no local do acidente, argumentando que, em determinado momento, a decisão afirma que a via apresentava traçado retilíneo, plano e com visibilidade adequada, enquanto, em outro trecho, reconhece que a vítima trafegava em condições de visibilidade precária, circunstância que, segundo sustenta, comprometeria a coerência lógica da fundamentação e impactaria diretamente a análise da previsibilidade do resultado e da configuração da culpa.

Ao final, requer o embargante o acolhimento dos embargos de declaração para sanar as omissões e contradições apontadas, com manifestação expressa sobre as teses defensivas suscitadas, inclusive para fins de prequestionamento dos artigos 386, incisos III e VII, e 620 do Código de Processo Penal, bem como do artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, objetivando viabilizar eventual interposição de recursos às instâncias superiores.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo não acolhimento dos aclaratórios.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0004577-57.2021.8.08.0011

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: FERNANDO MACHADO CAIADO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogados do(a) APELANTE: CESAR DE AZEVEDO LOPES - ES11340-A, DIEGO MOURA CORDEIRO - ES14478-A

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Trata-se de embargos de declaração opostos por FERNANDO MACHADO CAIADO em face do acórdão proferido por esta Colenda Primeira Câmara Criminal que, à unanimidade, conheceu e negou provimento à apelação criminal, mantendo integralmente a sentença que condenou o embargante pela prática do crime previsto no artigo 302, caput, da Lei nº 9.503/97 (Código de Trânsito Brasileiro), à pena de 02 (dois) anos de detenção, substituída por duas penas restritivas de direitos, além da proibição de obter permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor pelo mesmo período.

No caso em exame, o embargante sustenta, em síntese, a existência de omissão e contradição no acórdão proferido por esta Colenda Câmara Criminal.

Alega, inicialmente, que não teria havido enfrentamento adequado da tese defensiva segundo a qual o movimento abrupto atribuído ao réu caracterizaria ato reflexo, incompatível com conduta voluntária e imprudente, circunstância que afastaria elemento essencial à configuração da culpa penal.

Sustenta, ainda, que o acórdão teria sido omisso ao não examinar de forma específica o argumento de que a inexistência de vestígios de animal na pista não seria suficiente para afastar a plausibilidade da versão defensiva.

Por fim, aponta suposta contradição quanto às condições de visibilidade do local do acidente, afirmando que o acórdão, ao mesmo tempo em que menciona visibilidade adequada na via, reconhece que a vítima trafegava em condições de visibilidade precária.

Todavia, examinando-se detidamente o acórdão embargado e os fundamentos nele expostos, não se verifica a ocorrência de qualquer dos vícios apontados pela defesa.

Com efeito, a decisão proferida por esta Câmara enfrentou de forma expressa e fundamentada as teses deduzidas nas razões recursais, analisando o conjunto probatório produzido nos autos e concluindo, de forma clara e coerente, pela manutenção da condenação do réu pela prática do crime de homicídio culposo na direção de veículo automotor.

A controvérsia central submetida à apreciação desta instância recursal consistia em verificar se a alegada presença de animal na pista — circunstância que, segundo a defesa, teria provocado manobra evasiva do acusado — seria suficiente para afastar a configuração de culpa na condução do veículo.

Tal tese foi expressamente analisada no acórdão embargado, tendo sido afastada diante da absoluta ausência de suporte probatório capaz de corroborar a narrativa apresentada pelo réu.

Conforme consignado no voto condutor, nenhuma testemunha presenciou a suposta travessia de animal na pista, tampouco foi produzida qualquer prova técnica que pudesse confirmar a ocorrência do fato. O único elemento a sustentar a versão defensiva reside na própria palavra do acusado, acompanhada de depoimento indireto prestado pela testemunha José Jorge da Silva Freitas, que relatou ter ouvido do próprio réu a explicação acerca do acidente.

Em juízo, referida testemunha declarou:

“encontrei com Fernando no posto entre 19:30/20h da noite; que Fernando contou ao declarante que foi desviar de um cachorro, saiu para o acostamento e pegou um ciclista; que sempre vê animais naquela região, especialmente cachorros”.

Trata-se, como se vê, de testemunho meramente indireto, que não possui aptidão para comprovar o fato alegado, limitando-se a reproduzir relato fornecido pelo próprio acusado após o acidente.

Em sentido diverso, o depoimento do policial rodoviário federal Argeu José Vieira Frittoli Rangel, responsável pelo atendimento da ocorrência, revelou-se firme e coerente, constituindo elemento probatório relevante para a reconstrução da dinâmica do acidente.

Ao prestar depoimento em juízo, o agente afirmou de forma categórica:

“não vi no local qualquer indicativo de animal, se eu pudesse, registrava no acidente. Naquele local não havia marcas de derrapagem, para afirmar que havia colisão anterior de animal”.

Acrescentou ainda que, no momento do atendimento da ocorrência, o próprio acusado não apresentou qualquer explicação consistente acerca da dinâmica do acidente, tendo mencionado a possibilidade de existência de animal apenas posteriormente. Nas palavras do policial:

“no momento do acidente ele não sabia explicar o que tinha acontecido. No outro dia de manhã ele foi lá no posto questionando se eu sabia se havia cachorro”.

Tal circunstância possui especial relevância, pois evidencia que a narrativa defensiva não foi apresentada de forma espontânea no momento imediatamente posterior ao fato, mas apenas posteriormente, quando o acusado já havia tomado conhecimento das consequências do acidente.

Essa dissociação temporal entre o evento e a justificativa apresentada compromete sensivelmente a credibilidade da versão defensiva, sobretudo porque inexistem outros elementos probatórios capazes de lhe conferir sustentação objetiva.

Cumpre observar, ademais, que os elementos técnicos constantes dos autos indicam que a via apresentava condições normais de trafegabilidade.

Consta no boletim de ocorrência e foi confirmado em juízo que o trecho da rodovia onde ocorreu o acidente possuía traçado retilíneo, piso em bom estado e ausência de obstáculos que justificassem manobra evasiva abrupta.

Nesse contexto, o ingresso do veículo no acostamento — local destinado à circulação eventual ou de emergência — revela inobservância do dever objetivo de cuidado que incumbe a todo condutor de veículo automotor.

A vítima, por sua vez, trafegava de bicicleta justamente no acostamento da rodovia, local que, embora demande cautela redobrada por parte dos usuários da via, constitui espaço destinado à circulação de pedestres e ciclistas.

A alegação defensiva de que a vítima estaria utilizando vestimentas escuras ou sem sinalização refletiva tampouco possui o condão de afastar a responsabilidade penal do agente. Ao contrário, tal circunstância apenas reforça a necessidade de condução cautelosa do veículo, especialmente em período noturno e em rodovia sabidamente utilizada por usuários vulneráveis.

O acórdão embargado também enfrentou de forma clara a tese de insuficiência probatória invocada pela defesa, consignando que o conjunto probatório formado nos autos — composto pelo boletim de ocorrência, laudo de exame cadavérico, prontuário médico, depoimentos testemunhais e confissão parcial do réu quanto à condução do veículo — revela-se suficiente e harmônico para sustentar o decreto condenatório.

Não se verifica, portanto, qualquer omissão no julgado.

Quanto à alegada contradição relativa às condições de visibilidade do local, igualmente não assiste razão ao embargante.

Quando o acórdão menciona que a via apresentava “visibilidade adequada”, refere-se às características estruturais do trecho da rodovia — isto é, traçado retilíneo, ausência de curvas acentuadas e condições regulares de pavimentação.

Já a referência à “visibilidade precária” diz respeito à situação específica da vítima, que trafegava em período noturno, utilizando vestimentas escuras e sem sinalização refletiva. Trata-se, portanto, de aspectos distintos e plenamente compatíveis entre si, inexistindo qualquer incoerência lógica na fundamentação adotada.

Não há, portanto, contradição interna no julgado.

Na realidade, o que se observa é que os embargos de declaração buscam rediscutir o mérito da decisão, com o propósito de modificar a conclusão alcançada por este órgão colegiado, o que não se admite por meio da via estreita dos aclaratórios.

A jurisprudência dos tribunais superiores é firme no sentido de que os embargos de declaração não constituem instrumento adequado para reapreciação da matéria decidida, destinando-se exclusivamente à correção de vícios formais da decisão.

De todo modo, ainda que rejeitados os aclaratórios, considera-se implicitamente atendido o pedido de prequestionamento formulado pela defesa, uma vez que a decisão enfrentou de maneira suficiente as questões jurídicas suscitadas, inexistindo exigência de manifestação expressa acerca de todos os dispositivos legais invocados pelas partes.

Diante de tais fundamentos, inexistindo obscuridade, omissão ou contradição a ser sanada, impõe-se a rejeição dos embargos declaratórios.

Diante do exposto,
não acolho os embargos de declaração.

É como voto.

*Este documento foi elaborado com auxílio de algoritmo.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)